Tribunal: CARF
Processo: 19647.014523/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014523/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.924 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
ART. 195, § 70, DA CF. IMUNIDADE. OBRIGAÇÃO DE DECLARAR EM
GFIP
A entidade, imune ou não, está obrigada entregar GFIP relativamente
remuneração dos segurados a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014523/2008-21
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014523/2008-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 188/195) interposto pelo Contribuinte
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, contra a decisão da 6a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 179/185), que julgou improcedente a impugnação contra o Auto de
Infração de Obrigação Acessória CFL 68 DEBCAD n° 37.172.207-1 (e-fls. 3/7), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE DECLARAR FATOS
GERADORES EM GFIP.
Pelos fatos descritos nos autos, a atividade desenvolvida pelo autuado em relação aos
sócios é de cedente de mão-de-obra.
Havendo cessão de mão-de-obra, a obrigação do recolhimento das contribuições
previdenciárias e demais obrigações acessórias, dentre as quais a declaração de fatos
geradores em GFIP, é do cedente.
ART. 195, § 70, DA CF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGE AS CONTRIBUIÇÕES A
CARGO DOS SEGURADOS.
A entidade, imune ou não, está obrigada entregar GFIP relativamente remuneração dos
segurados a seu serviço.
Lançamento Procedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme descrito no Relatório Fiscal de e- fls. 41/44, o contribuinte foi autuado
por apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária.
De acordo com a fiscalização, nas competências 01/2004 a 12/2004, a empresa
deixou de declarar em GFIP, a remuneração dos contribuintes individuais, cujas provas constam
do processo principal, AI 37.172.208-0 (19647014526/2008-65), infringindo o disposto no art.
32, IV, § 5o da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225,
IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O valor da multa aplicada, nos termos do art. 32 parágrafo 5 da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97, corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não
declarada, limitada por competência em função do número de segurados da empresa, observado
o limite previsto no parágrafo 4° do art. 32 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 284, II e art.
373 do Decreto n° 3.048/99.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2010 (e-fl.73), o
contribuinte interpôs em 04/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 188/195), no alega em síntese:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014523/2008-21

- que os profissionais envolvidos na autuação estavam exercendo o seu trabalho
para terceiros, tomadores de seus serviços e não para o recorrente;
- que intermediou os serviços prestados mediante remuneração em percentual de
5,5% a título de taxa de administração;
- que as entidades tomadoras dos serviços de tais profissionais eram entidades
voltadas em desenvolver serviços sociais em prol da comunidade mais carente;
- que o faturamento de tais serviços não eram receitas da recorrente, mas sim
ingresso de capital a ser repassado aos profissionais envolvidos na realização dos serviços,
retendo-se a taxa de administração no percentual de 5,5%;
- que os profissionais liberais, que também são sócios da recorrente,
individualmente contribuem para a Previdência Social pelos serviços prestados, razão pela qual
não poderia sobre o mesmo fato gerador existir uma duplicidade de pagamento do mesmo
imposto ou contribuição, configurando-se bis in idem;
- que o tomador dos serviços deposita diretamente na conta bancária da recorrente
o valor da contraprestação, e esta repassa para o profissional contratado, retendo, porém, o
percentual de 5,5% a título de taxa de administração;
- que a recorrente ainda envereda esforços para obter seu Certificado de Entidade
de Defesa de Direito Sociais, mas que o seu Estatuto Social já estabelece essa condição, tendo
sido registrado na repartição pública competente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O presente processo trata do Debcad 37.172.207-1, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias, prevista no art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212, de
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014523/2008-21

1991, com alteração da Lei no 9.528, de 1997, c/c art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 11/12, a empresa omitiu na GFIP
as remunerações de contribuintes individuais apuradas no auto de infração de obrigação principal
AI 37.172.208-0 (19647014526/2008-65), no período de 01/2004 a 12/2004.
Incialmente cabe ponderar, que o enquadramento efetuado pelo recorrente no
CNAE9199.5 em nada altera o dever de cumprir com suas obrigações instrumentais, haja vista
que o art. 55, da Lei 8.212/1991 não confere dispensa aos contribuintes de declarar as
remunerações de empregados e contribuintes individuais em GFIP. A entidade, imune ou não,
está obrigada entregar GFIP relativamente remuneração dos segurados a seu serviço.
Cabe esclarecer que este Colegiado teve a oportunidade de apreciar o recurso
voluntário interposto no processo principal (AIOP) na mesma sessão em que sucede o
julgamento do recurso no processo em que se questiona este auto de infração de obrigação
acessória (AIOA).
Por ocasião do julgamento do processo administrativo no 19647014526/2008-65,
o Recurso Voluntário do contribuinte foi julgado improcedente e foram confirmados os fatos
geradores que deram ensejo ao presente lançamento de descumprimento de obrigação acessória
por não informação desses fatos na GFIP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os
mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da
obrigação acessória, é a mesma daquela feita no AIOP, no que respeita ao cálculo da multa na
sistemática vigente à época dos fatos geradores. Neste cenário, conclui-se pela manutenção da
obrigação acessória reflexa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital